Tribunal: TJES
Processo: 5000287-41.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-41.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDIO OTTO
RECORRIDO: ZILENE OTTO BONELA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no Processo de n° 5000287-41.2021.8.08.0001

Recorrente:
LAUDIO OTTO

Recorrida:
ZILENE OTTO BONELA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE A RÉ LHE ENVIOU MENSAGEM, POR MEIO DE APLICATIVO WHATSAPP, COM CONTEÚDO OFENSIVO DE FORMA A COMETER CALÚNIA. A MENSAGEM É NO SENTIDO DA REQUERIDA, SOBRINHA DO AUTOR, TER SOFRIDO ABUSO SEXUAL POR AQUELE, QUANDO ERA CRIANÇA. ADUZ QUE A REQUERIDA RELATOU O FATO A TERCEIROS E A PARENTES. RELATA QUE A ACUSAÇÃO DA REQUERIDA LHE GEROU GRANDES TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO DANOS MORAIS NO VALOR DE R$44.000,00.
SENTENÇA
DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A REQUERIDA TENHA DIVULGADO OU MENCIONADO O ASSUNTO COM TERCEIROS, TENDO A MENSAGEM SIDO TÃO SOMENTE DIRECIONADA AO PRÓPRIO AUTOR. JUSTIFICA AINDA, DE ACORDO COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, FOI O PRÓPRIO AUTOR QUEM MOSTROU A MENSAGEM A OUTRAS PESSOAS, COMO FORMA DE DESABAFO.
RECURSO INOMINADO
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES O PEDIDO DA EXORDIAL ADUZINDO QUE PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CALÚNIA BASTA QUE HAJA A OFENSA NA ESFERA ÍNTIMA DO OFENDIDO, INDEPENDENTEMENTE DA REPERCUSSÃO DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. AUTOR NÃO COMPROVOU OS ABALOS PSICOLÓGICOS QUE ALEGA TER SOFRIDO EM DECORRÊNCIA DA MENSAGEM RECEBIDA. TAMBÉM NÃO RESTOU DEMONSTRADO, CONSOANTE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, QUE A REQUERIDA TENHA REPASSADO OU MENCIONADO OS FATOS A TERCEIROS, DE MODO A NÃO CONFIGURAR A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS AO AUTOR.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO
, TODAVIA, EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AUTOR.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)